Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem.
3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708), "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Ademais, o tema já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Decisões mantidas.